Tribunal: TCU
Processo: 003.660/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3324/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o responsável Antonio Aldino de Sá Teles interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra o Acórdão 11247/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 24) que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe multa; Considerando que o referido recurso foi apreciado por esta Corte por intermédio do Acórdão 10409/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 63), conhecido, e no mérito, desprovido; Considerando a persistência da insatisfação do recorrente, que agora ingressa com novo expediente (R002, peça 81), com o objetivo de impugnar mais uma vez os termos da deliberação que lhe condenou no âmbito deste Tribunal; Considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição, negando-se-lhe seguimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em receber o expediente apresentado por Antonio Aldino de Sá Teles como mera petição e negar recebimento ao pedido, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, dando-se ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 003.660/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Aldino de Sa Teles (XXX.422.005-XX); Pedro Cavalcante de Araújo (XXX.206.924-XX) 1.2. Recorrente: Antonio Aldino de Sa Teles (XXX.422.005-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Cotegipe - BA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40.915/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.